Tribunal: STF
Processo: Rcl 88780
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos autos do REsp nº 2.202.471/DF, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    A União narra que o processo em referência nesta reclamatória foi ajuizado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal objetivando a declaração do direito dos técnicos judiciários da área administrativa, especialidade transporte, à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) aose, e eventuais diferenças.



    Afirma que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou a sentença de procedência do pedido de pagamento da GAS ao servidores especialidade transporte, assentando que a gratificação é devida apenas 



    “aos servidores que, nos termos da Lei n.º 11.416/2006 e da regulamentação interna, se encontrem enquadrados em especialidade de segurança e atendam aos requisitos específicos previstos para o exercício dessas atribuições, não sendo possível estender, por via judicial, vantagem pecuniária a outros grupos de servidores” (edoc. 1, p. 3)



    Aduz que o ato reclamado consiste na decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial do Sindjus para estender aos servidores da área de transporte “o âmbito subjetivo de incidência da Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, com base em juízo de equivalência funcional e de risco entre categorias de servidores”(e-doc. 1, p. 3), em afronta direta à Súmula Vinculante nº 37.



    Argumenta que, 



    “[a]inda que o acórdão reclamado declare, em tópico específico a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 37, o teor do voto revela que a solução adotada se apoia justamente em um juízo de igualdade material entre os servidores das áreas de segurança e de transporte, sintetizado (i) no reconhecimento de que as especialidades ‘segurança’ e ‘transporte’ teriam atribuições semelhantes; (ii) na afirmação de que o risco à integridade física e às autoridades transportadas seria equivalente em ambas as funções; e (iii) na consideração de que, historicamente, a especialidade era única e que o desmembramento decorreu de opções administrativas locais” (edoc. 1, p. 5).



    Nessa perspectiva, defende que 



    “o acórdão reclamado promove uma equiparação remuneratória entre categorias com base em valoração de risco, responsabilidade e similitude funcional, conferindo tratamento jurídico igual a situações que a legislação e a regulamentação administrativa trataram de modo distinto, exatamente o que a Súmula Vinculante n.º 37 impede.



     [...]



    24. Ao redefinir, de forma ampliativa, o alcance subjetivo da Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, o juízo reclamado extrapola a função de interpretar e aplicar a lei, passando a atuar como verdadeiro legislador positivo, introduzindo no regime remuneratório do Poder Judiciário da União uma extensão da vantagem pecuniária a servidores não contemplados pelo recorte original estabelecido pelo legislador e pela regulamentação administrativa.” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como a "suspensão do REsp n.º 2202471 - DF (2024/0266340-3) e do processo originário" (e-doc. 1, p. 9) e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, a partir da interpretação conferida à Lei nº 11.416/2006, entendeu que a legislação não diferencia as áreas de segurança e transporte para fins de percepção da GAS, cujo requisito legal de pagamento exige que a função desempenhada pelo servidor, seja técnico ou analista judiciário, esteja relacionada à atividade de segurança.



    Por oportuno, colho excerto do ato reclamado no ponto de interesse:



    "2. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37/STF 



    Preliminarmente, cumpre afastar a incidência, por analogia, da SV 37/STF, que dispõe que ‘Não cabe ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, conceder retribuição por substituição a advogados públicos federais em hipóteses não previstas em lei’. Isso porque não se trata de pedido de aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, mas sim da busca do reconhecimento judicial de que a intenção do legislador, ao determinar o pagamento da GAS, era de retribuir o servidor em razão do exercício de atividades relacionadas à segurança, e não de excluir os agentes de transporte do recebimento da vantagem. 



    3. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA 



    A Gratificação de Atividade de Segurança — GAS foi instituída pelo art. 17 (c /c § 2° do art. 4°) da Lei 11.416/2006 (grifos nossos): 



    Art. 17. Fica instituída a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário referidos no § 2° do art. 4º desta Lei. 



    § 1° A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% (trinta ' cinco por cento) do vencimento básico do servidor. 



    § 2° É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. 



    § 3° É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo.



    O art. 4° da mesma lei dispôs que: 



    Art. 4° As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte: 



    I - Carreira de Analista Judiciário: atividades de planejamento; organização; coordenação; supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração de laudos, pareceres ou informações e' execução de tarefas de elevado grau de complexidade; 



    II - Carreira de Técnico Judiciário: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo; - Carreira de Auxiliar Judiciário: atividades básicas de apoio operacional. 



    [...] 



    § 2° Aos ocupantes do cargo da Carreira de Analista Judiciário – área administrativa e da Carreira de Técnico Judiciário - área administrativa cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança são conferidas as denominações de Inspetor e Agente de Segurança Judiciária, respectivamente, para fins de identificação funcional. 



    Depreende-se da leitura dos dispositivos que o legislador determinou o pagamento da GAS àqueles servidores, técnicos ou analistas judiciários, cujas atividades estejam relacionadas às funções de segurança.



    A Lei estabeleceu, ainda, em seu art. 26: 



    Art. 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta Lei, observada a uniformidade de critérios e procedimentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação. 



    Em atenção ao mandamento legal, fora elaborada a Portaria Conjunta 1, de 7 de março de 2007, adotada pelo STF, CNJ, Tribunais Superiores, CJF, CSJT e TJDFT, cujo Anexo III previu: 



    ANEXO III REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA 



    Art. 1º A percepção da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS é devida aos servidores ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário - Área Administrativa de que trata o § 2º do art. 4° da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, desde que no efetivo desempenho dessas atividades, conforme atribuições do cargo descritas em regulamento expedido pelos órgãos do Poder Judiciário da União, previstos no artigo 26 da referida lei, observado o que a respeito dispuser o regulamento do enquadramento. 



    Por sua vez, foi editada a Portaria Conjunta 3, de 31 de maio de 2007, que dispôs, no Anexo I:



    ANEXO I 



    Art. 1° O enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário da União de que trata a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, observará os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato, com efeitos a partir de 1º de junho de 2006. 



    Art. 2º As atribuições dos cargos e respectivas especialidades serão descritas em regulamento de cada órgão, observado o seguinte: 



    [...] 



    IV - Cargo de Técnico Judiciário/Área Administrativa: atividades de nível intermediário, relacionadas à execução de tarefas de apoio à atividade judiciária; de suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais; transporte; segurança de dignitários e de pessoas, de bens materiais e patrimoniais e da informação; 



    [...] 



    Art. 3º Fica mantido o enquadramento dos servidores realizado pelos Órgãos do Poder Judiciário da União por força da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, salvo: 



    [...] 



    III - os de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário, área serviços gerais, oriundos das antigas categorias funcionais de Inspetor de Segurança Judiciária e Agente de Segurança Judiciária, respectivamente, que deverão ser enquadrados na área administrativa, na especialidade Segurança ou na especialidade Transporte; 



    [...]



    § 1° Caberá à Administração de cada órgão do Poder Judiciário da União, mediante opção do servidor, no prazo a ser fixado em regulamento próprio, reenquadrar na especialidade Segurança os cargos referidos nos incisos III e IV deste artigo, que a partir da vigência da Lei nº 9.421/96 foram enquadrados na especialidade Transporte, observado o concurso público de ingresso. 



    2º É vedado o reenquadramento na especialidade Segurança a servidores que ingressaram na especialidade Transporte ou similar, mediante concurso público realizado para essa especialidade após a edição da Lei nº 9.421/96. 



    Passo à análise da possível subsunção dos servidores, ora substituídos, à hipótese da legislação apontada.



    4. SUBSTRATO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, DELIMITADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS 



    Na origem, foi proposta ação, sob rito ordinário, pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF — SINDJUS /DF, objetivando assegurar o direito dos substituídos à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança — GAS, ao fundamento de que, embora sejam integrantes das carreiras de Técnico Judiciário — Área Administrativa, e Analista Judiciário — Área Administrativa, ocupam funções relacionadas às atribuições de segurança. 



    Argumentou o sindicato que, historicamente, era unificada a especialidade "Segurança e Transporte" e que, a despeito de posterior separação em duas especialidades distintas no âmbito de vários tribunais, os servidores enquadrados na especialidade Transporte, por conduzirem autoridades, também exercem função relacionada à segurança. 



    O juiz sentenciante, em acurada análise do suporte fático dos autos, julgou procedente o pedido para determinar a implantação em folha de pagamento mensal da Gratificação de Atividade de Segurança — GAS em favor dos servidores filiados ao sindicato anteriormente à data do ajuizamento da ação, confirmando a medida antecipatória. 



    Confira-se a fundamentação da magistrada (fls. 421-424, grifo nosso):



    Sobre a matéria, verifico que a Lei n° 11.416/06, a qual dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, instituiu, em seu art. 17, a Gratificação de Atividade de Segurança — GAS, devida aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário (área administrativa) e Técnico Judiciário (área administrativa) cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança. A referida norma vedou a percepção cumulativa da GAS com função comissionada ou cargo em comissão (art. 17, § 2°, da Lei n° 11.416/06). Para uma melhor compreensão do tema, é válido transcrever os arts. 4°, § 2°, e 17, § 2°, do referido diploma legal, in verbis: [...] Levando em consideração que as atividades relacionadas às funções de segurança são inerentes ao cargo de Técnico Judiciário — Especialidade Segurança e Transporte, bem como que os substituídos não exercem função comissionada ou cargo em comissão, é de assegurar-lhe a percepção da gratificação em tela. Impende realçar, pela pertinência, que, in casu, não há necessidade do exercício em caráter de exclusividade das atividades de segurança e transporte, sendo certo que é suficiente que o servidor as exerça, ainda que simultaneamente com outras funções. Comungo, pois, com a tese do autor. Com efeito, a Gratificação de Atividade de Segurança se qualifica como espécie de contrapartida financeira vinculada à natureza da atividade desenvolvida. Visa ela a uma compensação financeira aos servidores que, no desempenho das atribuições de seu cargo, experimentam circunstâncias pelas quais permanecem vulneráveis, correndo risco de morte. Também, por meio dela se busca remunerar a maior exigência de conhecimentos especializados de segurança institucional, de pessoas, de patrimônio e da informação. Tanto isto é verdadeiro que o art. 17 c/c o § 2° do art. 4° do novo PCS, estabelece ser essa gratificação devida, com exclusividade, aos ocupantes dos cargos de Analista e Técnico Judiciário — área administrativa cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, nas quais se inserem também os servidores que desempenham funções de transporte e vigilância. Tem-se, assim, que o risco de morte que ensejou a criação da Gratificação de Atividade de Segurança é o mesmo que experimentam, no desempenho cotidiano de seus misteres, tanto os agentes de segurança quanto os técnicos judiciários que se ocupam das tarefas de transporte. Tais servidores, também, são responsáveis pela segurança pessoal e patrimonial dos órgãos a que estão vinculados, não havendo razão para que recebam tratamento diferenciado. Na verdade, no contexto do serviço público, soa, mesmo, desarrazoado, o desmembramento das especialidades de segurança e transporte, quando se sabe que histórica e faticamente, ambas sempre estiveram e estarão interrelacionadas, confundindo-se entre si, dada a inafastável identidade entre ambas. Na prática, o que se vê é servidores lotados nos setores de transporte exercendo típica função de segurança de autoridades e superiores hierárquicos, na tarefa de conduzi-los nos veículos oficiais. Não se tem que, em tais situações, tais autoridades e chefes de setores com direito a transporte oficial contem com proteção outra que não a do condutor do veículo, já que, em tais momentos, de regra, não se façam acompanhar de agentes de segurança. Nessa linha de raciocínio, é de se conceber que, em que pese o texto legal regente da matéria não haver atentado para a realidade fática a que subjaz essa categoria profissional — agentes de transporte, não se vislumbra juridicidade no tratamento que a lei em questão pretende dispensar-lhe. A única interpretação possível, pois, é a de que o espírito da lei foi o de instituir a gratificação como forma de buscar a compensação pelo desempenho de atividades de segurança, efetivamente, sem consideração ao fato de ser, no particular, o prestador dessa atividade enquadrado na categoria de segurança, propriamente dita, ou de transporte. O entendimento, aliás, é respaldado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme se vê do emblemático precedente abaixo: [...] Assim, convenço-me de que, por desempenharem as atividades necessárias a conferir segurança pessoal e patrimonial aos órgãos a que servem, é devida aos substituídos a gratificação em comento, a despeito de não se enquadrarem, formalmente, na especialidade segurança, para efeitos da Lei n. 11.416/2006.



    O Tribunal de origem, ao prover a apelação da UNIÃO para reformar a sentença de procedência do pedido, consignou o caráter pro labore faciendo da gratificação, o que vincularia o seu recebimento ao preenchimento de requisitos legais, a saber: do exercício de funções atinentes à segurança e da participação em programa específico de reciclagem anual, vedada a percepção da gratificação por servidores ocupantes de cargo em comissão. 



    Entretanto, ainda que o Tribunal tenha consignado a necessidade do curso de reciclagem, reconheceu que os autores possuem atribuições semelhantes à de segurança, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 596, grifos nossos):



    5. DIREITO DOS SERVIDORES À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SEGURANÇA — GAS, DESDE QUE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS ESTEJAM RELACIONADAS À SEGURANÇA



    A legislação de regência, Lei 11.416/2006, não diferencia, de sobremaneira, as áreas de segurança e transporte, colocando como requisito legal de pagamento da GAS que os servidores contemplados sejam técnicos ou analistas judiciários, cujas atividades estejam relacionadas às funções de segurança. 



    Ora, conforme pode se depreender do substrato fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, acima referidas: a) o juiz consignou que "na prática, o que se vê é servidores lotados nos setores de transporte exercendo típica função de segurança de autoridades e superiores hierárquicos, na tarefa de conduzi-los nos veículos oficiais"; e b) em que pese haver provido o apelo da UNIÃO, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região também consignou que os servidores da área de transportes apresentam "atribuições semelhantes" aos dos seguranças. 



    Sobre o tema, esta Corte já consignou a necessidade de se prestigiar o substrato fático delineado na origem, no que concerne à verificação das atividades de segurança para fins de percepção da GAS.



    [...]



    Com efeito, o cargo dos servidores lotados na área de transporte também prevê, inexoravelmente, a possibilidade de exercício de atividades relacionadas à segurança, verbi gratia, a necessidade de transporte de dignitários - na maior parte das vezes desacompanhados de algum servidor da área da segurança - movimentação de veículos e, invariavelmente, de vigilância de bens patrimoniais. 



    Reconhecendo essa similaridade inerente às funções de segurança e transporte, diversos tribunais procederam à reunificação da carreira nessas duas áreas. Inclusive nesta Corte Superior, que adotara procedimento no qual foram sendo extintos, de acordo com suas vacâncias (Ato Administrativo STJ 124, de 19/5/2004), os doze cargos da especialidade transporte do STJ do certame 1/1999, passando a Corte a autorizar concurso tão somente para os cargos de Analista e Técnico Administrativo - Segurança e Transporte, nome que passou a ser utilizado após a reunificação das duas áreas. 



    Também reunificaram as carreiras de Transporte e Segurança os seguintes Tribunais: Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Tribunal Regional Federal da 4a Região, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Tribunais Regionais do Trabalho da 16ª e da 24ª Região.



    De fato, do texto legal, não se pode extrair que a gratificação é direito exclusivo de uma ou outra carreira, mas se relaciona à função desempenhada pelo servidor. Nesse sentido, ao servidor lotado no Transporte que exerce função de segurança deve ser resguardado o direito à percepção da GAS, desde que demonstre o preenchimento do requisito legal, qual seja, exercer atividade relacionada à segurança.



    Cumpre ressaltar, no ponto, que a legislação, especificamente nos seus arts. 4º e 17 da Lei 11.416/2003, não exclui os servidores administrativos da área de transporte, mas estipula ser a GAS devida a servidores "cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança". 



    Quanto à suposta necessidade de realização de curso de reciclagem /treinamento, fundamento utilizado pelo aresto de origem para suprimir a gratificação reconhecida pela magistrada de primeiro grau, anoto, em respeito à vontade do legislador e ao princípio da separação dos poderes, que não pode o intérprete estabelecer restrições que não constem no texto legal. Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes, in verbis:



    [...]



    Portanto, deve ser provido o recurso especial, para que seja garantido aos servidores que desempenhem atividades que estejam relacionadas à segurança, o pagamento da Gratificação por Atividade de Segurança — GAS. 



    6. CONCLUSÃO 



    Observo que o provimento da apelação da União pela instância origem, com o julgamento pela improcedência do pedido, ensejou a prejudicialidade da apelação do SINDJUS-DF. Entretanto, diante da procedência do pedido obtida no recurso especial, devem os autos retornar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que prossiga no julgamento da apelação do sindicato (fls. 430-440)



    Isso posto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar que o Tribunal de origem retome o julgamento da apelação do sindicato." (e-doc. 5 - grifos do autor)



    Observa-se, portanto, que em momento algum a autoridade reclamada se valeu do princípio da isonomia para conceder reajuste remuneratório.



    Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Ressalte-se, outrossim, que a correção ou não do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a ser devida ou não a GAS pelo desempenho de atividade de segurança nas funções dos cargos afetos à especialidade transporte, envolve a análise de legislação infraconstitucional pertinente, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional. Nesse sentido, anote-se: RE nº 757.490/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/6/2018,



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente